Tribunal: TJES
Processo: 5012938-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos à monitória opostos pelo agravante em face da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A.

2. O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, a ilegitimidade passiva decorrente de sua alegada substituição como fiador a partir do ano de 2007, bem como a ausência de apresentação dos demonstrativos de conta e títulos descontados de todo o lastro temporal alegado, aduzindo iminente prejuízo ao seu direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão judicial que rejeita embargos à ação monitória, à luz do disposto no art. 702, § 9º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos expressos do art. 702, § 9º, do Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional que acolhe ou rejeita os embargos à ação monitória desafia recurso de apelação.

5. A interposição de agravo de instrumento na hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e conduz, inevitavelmente, ao não conhecimento da insurgência por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. Cabe recurso de apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos à ação monitória, nos exatos termos do artigo 702, § 9º, do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento em face de tal provimento judicial constitui erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do recurso."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil (CPC), art. 702, § 9º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012938-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVIMAR CANDOTTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012938-40.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ALVIMAR CANDOTTI

RECORRIDO :
BANCO DO BRASIL SA

PROC. ORIGINÁRIO:
0011965-41.2018.8.08.0035

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

(RETORNO DOS AUTOS)

Em
sessão pretérita, após ouvir atentamente
o

Dr. Nelson Tavares dos Santos Filho, pedi o retorno dos autos, para examinar com maior acuidade alguns pontos destacados pelo advogado do Recorrente.

Muito bem.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alvimar Candotti, pretendendo a reforma da decisão que rejeitou os embargos à monitória, ajuizados pelo Recorrente.

O Recorrente a
legou, em síntese, que: (i) na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Vitória Brasil Mercantil Ltda, como devedora principal, e Alvimar Candotti, Geni de Souza Lima, Sonia Regina Rodrigues, Ana Claudia Catanhede Ferreira, como fiadores do contrato de desconto de títulos nº 124.001.570, firmado em março/2013, relativo ao crédito de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais); (ii) o Recorrente figurou como fiador da devedora principal apenas no período compreendido entre 2003 e 2006; (iii) nos contratos firmados a partir de 2007,
o Recorrente não figurou mais como fiador da devedora principal, tendo sido substituído por Ana Claudia Catanhede Ferreira e Sonia Regina Rodrigues; (iv) o Banco Recorrido alega que o contrato é um só, iniciado em 2003, embora tenha sido renovado através de vários empréstimos distintos; (v) o Banco Recorrido
não apresent
ou
os demonstrativos de conta e títulos descontados de todo o período alegado, ou seja, 2003 até 2017; (vi)
os
demonstrativos apresentados
estão incompletos, referem-se apenas ao período entre
2016
e
2017,
f
altando documentos de 2003 até 2016 para comprovar a inadimplência dos títulos pelo pagador e, assim, a origem da cobrança; (vii) está prescrita a pretensão do Recorrido em relação ao Recorrente; e (viii) a continuidade da demanda, sem oportunizar a devida defesa ao
Recorrente
, irá resultar em prejuízo efetivo à parte.

A decisão objeto do recurso rejeitou, de forma expressa e fundamentada, os argumentos aduzidos pelo ora Recorrente nos embargos à ação monitória.

Ocorre que, a teor do disposto no artigo 702, § 9º, do CPC,
c
abe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos à ação monitória.

Como o Recorrente interpôs agravo de instrumento, é incabível o recurso interposto.

Em face do exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)